Tribunal: STF
Processo: Rcl 57470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 597.124-RG, TEMA 222. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo Cesar Gregório, em 20.12.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000229-82.2019.5.12.0050 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 597.124, Tema 222 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO



    Constato a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...)



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista. Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. Pois bem. 



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social).



    Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST:



    (...) Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento” (e-doc. 8).



    2. O reclamante afirma “pertence[r] à categoria de trabalhador portuário avulso arrumador, registrado no OGMO-SFS há mais de 20 anos e [que] presta serviços aos Operadores Portuários no Porto Organizado de São Francisco do Sul/SC” e propôs ação trabalhista “a fim de ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos arts. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965” (fl. 2).



    Relata que “o E. Tribunal Regional entendeu indevido o pagamento do adicional de risco, sob o fundamento de que o adicional somente é devido aos servidores ou empregados pertencentes à Administração dos Portos organizados. Contra a referida decisão foi interposto Recurso de Revista (...) e Agravo de Instrumento, o qual foi recebido e encaminhado ao C. Tribunal Superior do Trabalho” (fls. 5-6).



    Alega que, “embora a matéria envolvesse nítida afronta constitucional com violação ao art. 7º, XXXIV da CF e contrariedade ao Tema 222 que embasa o Recurso de Revista, o C.TST, por meio da r. decisão do Excelentíssimo Ministro Breno Medeiros, da 5ª Turma do C. TST, publicada em 29/09/2022, sobre o tema do adicional de risco, proferiu decisão que denegou o seguimento do agravo de instrumento, fundamentando que o caso não demonstra transcendência em nenhum de seus aspectos” (fl. 6).



    Ressalta que “o caso paradigma votado no RE nº 597.124 (com Repercussão Geral Tema 222) é idêntico ao caso originário desta reclamação constitucional, pois trata exatamente da aplicabilidade do mesmo direito, isto é, o reconhecimento do adicional de risco previsto na Lei 4.860/65 ao Autor, que é trabalhador portuário avulso típico” (fl. 9).



    Sustenta que o “E. Tribunal Superior do Trabalho usurpou a competência constitucional desta E. Corte ao não reconhecer transcendência em causa de repercussão geral, Tema nº 222” (fl. 12).



    Requer medida liminar para que seja suspenso o “processo originário, Reclamatória Trabalhista nº 0000229-82.2019.5.12.0050” (fl. 21).



    No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 597.124, Tema 222.



    5. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse ensejar interpretação no sentido de haver óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 222.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal a esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao recorrente o acesso a instrumento processual adequado para corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    6. Na espécie, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto, a Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região manteve decisão que indeferiu o adicional de risco pleiteado pelo reclamante, em acórdão com a seguinte ementa:



    “TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCO. ISONOMIA. TEMA Nº 222, RE Nº 597124 DO STF. SUPOSTO DA EXTENSÃO SEM EMBASAMENTO. O adicional de risco, remuneração típica do trabalho portuário, tem por escopo contraprestar faina advinda da natureza da mercadoria movimentada, a área de atuação e a espécie de serviço. A pretensão de direito material conduzida a referido acréscimo sustenta-se no princípio da isonomia entre avulsos e trabalhadores com vínculo empregatício fixado no julgamento do RE nº 597124 do Supremo Tribunal Federal, cujo Relator foi o Ministro Edson Fachin. O cerne da questão, diante do acervo probatório colacionado, se define pelo elemento factual de que o suposto de extensão da aludida verba não se se verifica porquanto, ao portuário com vínculo permanente, esta não era contraprestada. Afinal, o enquadramento pontuado, explicitamente consignou que ‘sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente o adicional de risco é devido, nos mesmos termos ao trabalhador portuário avulso (...)’. Decisão Primeira que se mantém” (fl. 98, e-doc. 5).



    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se ao direito do reclamante, trabalhador portuário avulso, ao recebimento do adicional de riscos previsto na Lei n. 4.860/65.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a “extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador portuário avulso”. Esta a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso” (DJe 23.10.2020). 



    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto do Recurso Extraordinário n. 597.124-RG (Tema 222), a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, com o pronunciamento vinculante deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    10. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    11. Na espécie em exame, ao negar seguimento ao agravo de instrumento, recusando o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedindo algum acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador portuário avulso” (Tema 222).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 597.124, Tema 222 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    12. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência.



    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 57.117, o Ministro Roberto Barroso acentuou que “a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcedência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 1.12.2022).



    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal, a Primeira Turma decidiu:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 222 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema 222 RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista e concluir pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, trabalhador portuário avulso, com fundamento na Lei nº 8.630/93, afastou-se da interpretação conferida por esta Corte acerca da matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 43.380, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À NULIDADE ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. A matéria está diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: ‘Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. Por esse motivo, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 3. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, conforme o princípio ‘pas de nulitté sans grief’, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante. 4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 43.292, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observada a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 597.124-RG, Tema 222.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora